Tribunal: TJSP
Processo: 0014743-56.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Apelação. Tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes e pela destruição de obstáculo. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Dosimetria fixada com critério. Regime prisional inicial fechado mantido. Circunstância judicial desfavorável e reincidência específica. Inviável a substituição da pena

Ementa:
Apelação. Tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes e pela destruição de obstáculo. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Dosimetria fixada com critério. Regime prisional inicial fechado mantido. Circunstância judicial desfavorável e reincidência específica. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Devida a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Recurso parcialmente provido.